Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-60.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRABALHO. INAPTIDÃO PERMANENTE E TOTAL PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. MOTORISTA DE ÔNIBUS. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a invalidez total e permanente do autor para o exercício da atividade laboral, antes exercida como motorista de ônibus, é cabível a indenização integral prevista na apólice de seguro de vida.
2. Ainda que o contrato de seguro preveja que o pagamento será proporcional em caso de perda parcial, a indenização deve ser paga no valor total contratado, quando restar caracterizada, através de perícia judicial ou pelo Instituto de Previdência Oficial, a invalidez total e permanente do segurado para o exercício de sua profissão.
3. A recusa do seguro em pagar o prêmio, sob alegação de que o segurado não fazia jus a integralidade, porque não se adequava às cláusulas contratuais, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera direito extrapatrimonial.
4.A mera discussão sobre a validade e amplitude da cláusula contratual afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.